Tribunal: TJMT
Processo: 1013814-87.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013814-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria, Professor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDA DE SOUZA FERREIRA DE JESUS - CPF: 538.003.461-68 (APELADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR PRESIDENTE ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO - IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATICADA.

As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de e
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1013814-87.2022.8.11.0041 impetrado por Aparecida de Souza Ferreira Jesus concedeu a segurança pleiteada para determinar que fosse computado para fins de aposentadoria especial de professor, o período laborado na CEFAPRO.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma
que o artigo 40, §5º, da Constituição Federal estabelece que “
quando se tratar de servidor público ocupante de cargo público de professor terá este direito a se aposentar com redução de cinco anos na idade mínima prevista constitucionalmente, desde que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo
”.

Afiança que STF, em 27/3/2009, interpretando e analisando tal tema constitucional em face do artigo 1º da Lei Federal nº 11.301/06 (que alterou redação do artigo 671 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9.394/1996) julgou a ADI nº 3772
decidindo que
“a atividade de magistério abrange também a coordenação, o

assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar
,
desde que realizados em

estabelecimentos de ensino básico”.

Reforça que
em 13/10/2017, o STF julgou o RE 1039644, referente ao mérito do

Tema 965, oportunidade em que firmou a tese de que “ara a concessão

da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar

e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
”, o que não ocorreu no caso concreto.

Esclarece que, “neste sentido impõe-se interpretar o art. 71 da LC 50/98 no sentido de reconhecer apenas de magistério as funções exercidas na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, afastando-se as funções exercidas no ensino superior ou em outras modalidades”.

Pontua que a apelante
não faz jus à aposentadoria especial por tempo de contribuição
, uma vez que foram computados diversos períodos de atuação
junto ao CEFAPRO, instituição voltada para a formação e

qualificação dos profissionais da educação, não podendo ser considerada na contagem

de tempo como efetivo exercício do magistério em estabelecimento de educação básica
.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 169992538, fl.21).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 169992541).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso, com a consequente ratificação da sentença (Id. 171694188, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, a Aparecida de Souza Ferreira de Jesus é servidora pública estadual, desde abril de 1990, e exerce o cargo de professora de educação básica, razão pela qual, solicitou aposentadoria especial, sob o fundamento de que cumprimento de todos os requisitos necessários para a implantação do benefício (Id. 169992519).

Afirmou na inicial do
mandamus,
que a Administração Pública considerou no cômputo do trabalho exercido no encargo de professora, apenas 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de serviço público, sendo que os períodos a saber: de 28/01/2011 a 31/12/2011; de 01/01/2012 a 31/12/2012; de 25/01/2013 a 31/07/2013; de 28/01/2015 a 18/12/2015; de 27/01/2016 a 31/12/2016; de 29/04/2017 a 31/12/2017; de 02/02/2018 a 31/12/2018; de 01/01/2019 a 31/12/2019; de 01/01/2020 a 31/12/2020, e por fim, de 01/01/2021 a31/12/2021, nos quais exerceu a função de Professora Formadora, lotada no CEFAPRO/MT, não foram considerados (Id. 169992515).

Em razão da não consideração do aludido lapso temporal, houve indeferimento do pedido de aposentadoria especial consoante se infere da decisão nº 894/2021-133 emitida pelo MTPREV (Id. 169992515).

Posteriormente, sobreveio sentença concedendo a segurança, ordenando que fossem computados “
para fins de aposentadora especial de professor, o período laborado no CEFAPRO
” (Id. 169992537, fl.03).

Contra essa sentença insurge o Apelante, sustentando que a sentença merece reforma sob o fundamento de que embora a parte autora tenha desempenhado suas atividades no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (CEFAPRO) por diversos anos na função de Professora Formadora, não teria comprovado que as atividades desempenhadas foram exercidas em estabelecimento de ensino de educação básica.

Sem razão o recorrente
. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade do cômputo por tempo de serviço, referente ao período de 2011 até 2021 (com exceção do ano de 2014),
em que a autora exerceu suas funções pedagógicas no CEFAPRO - Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, assim dispõe acerca da aposentadoria especial de professor:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.

A lei federal que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a saber - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), por seu turno, acrescentou ao conceito de “
funções de magistério
” em seu artigo 67, § 2º. Confira-se:

“
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)
.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal foi instado a manifestar acerca da (in) constitucionalidade do § 2º, do artigo 67 da LDB, acrescido pela Lei 11.301/2006, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, em que restou assentada a seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

Extrai-se do julgado supra, que o Pretório Excelso excluiu os especialistas em educação da hipótese de aposentadoria especial, remanescendo esta regra tão somente aos professores de carreira exercentes da função de magistério, compreendida como o exercício da docência em sala de aula e abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

Nesses últimos casos, o Colendo STF firmou interpretação conforme a Constituição Federal, para abranger na carreira do magistério os professores que ascendem aos cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, excluindo os especialistas em educação, assim considerados os profissionais da educação investidos em outros cargos que não o de professor.

Percebe-se, então, que, a aposentadoria especial destina-se apenas e tão somente, para o professor de carreira, assim considerado aquele que ingressa por meio de concurso público e tem vencimento e plano de carreira próprios de professor, seja exercendo a atividade-fim de docência ou em algum momento se desloca para cargo de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

De conseguinte, a Suprema Corte ao decidir o RE 1039644/SC, cuja repercussão geral foi reconhecida, reafirmou o entendimento externado quando do julgamento da ADI 3.772/DF, acerca da contagem do tempo de serviço prestado por professor, para fins de concessão da aposentadoria especial, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.

2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.

(RE 1039644 RG, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)
.

In casu
, constata-se que o Processo de Aposentadoria nº 894/2021-133 (Id. 169992519, fl.19), restou indeferido, tendo com base o parecer de
17/03/2022
(Id. 169992519, fl.24), cujo teor considerou o período de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria; todavia, excluiu o lapso temporal em que a autora do
mandamus
exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO.

Tais dados, além de constarem nas provas pré-constituídas colacionadas aos autos, pela própria impetrante ora recorrida, também constam nas informações prestadas pelo
MTPREV
consoante se infere no id.
169992533.

Impende destacar, ainda, que, as atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica.

Além do mais, não se apresenta admissível proceder ao tratamento diferenciado entre os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica para fim de
aposentadoria

especial
, tão somente pelo fato de o servidor integrar o quadro de
professores formadores
do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso –
CEFAPRO
/MT, visto que o artigo 4º da então vigente Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.405, de 27 de dezembro de 2005, dispunha que:

“Além de considerar como exercício da docência
, é extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 18 de março de 2004, regulamentado pelo Decreto nº 3.057, de 13 de maio de 2004, bem como o disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, desde que devidamente designados pelo titular da pasta”
.

Ademais, entendo que o fato da atividade exercida pela impetrante, ora apelada, durante os períodos questionados, ter sido realizado em um
centro
específico de
formação
de
professores
e não dentro da própria unidade escolar não descaracteriza a atividade pedagógica.

Aliás, tal encargo visa a melhor
formação
dos
professores
, sendo eles os destinatários imediatos, não havendo qualquer lógica por parte da lei exigir que o professor só exerça sua atividade nessa ou naquela escola de ensino específica.

Portanto, resta e
videnciado o direito líquido e certo da impetrante,
ora recorrida, à concessão da aposentadoria especial de professor, uma vez que cumpriu os requisitos exigidos para a concessão da benesse previdenciária na modalidade especial.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 496, § 3º,II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INFERIOR AO TETO

ESTABELECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR –

ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CEFAPRO – TEMPO

COMPUTADO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA

CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Hipótese dos autos em que o valor da condenação não atinge o limite

estabelecido no art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, razão por

que fica dispensado reexame necessário.

2. O período da atividade desenvolvida nos CEFAPROS deve ser

computado para fins de aposentadoria especial de professor, ante a

natureza eminentemente pedagógica em consonância com os requisitos legais.

3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO. IRREGULARIDADE. ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL CARACTERIZADO. REFORMA PARA PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial, em que a parte autora afirma possuir mais de 50 anos de idade, tendo ingressado como professora na rede pública estadual por concurso público no mês de abril do ano de 1990, não sendo considerado para fins de aposentadoria especial, o período 08 anos, 08 meses e 23 dias, nos quais a autora prestou serviços como professora formadora no Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica Centro de Formação e Atualização dos Professores (CEFAPRO).

2. Proferida sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da autora.

3. O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo.

4. Processo de aposentadoria nº 587716/17 indeferido, parecer nº 10792/2017/MTPREV, considerando apenas os 18 anos, 10 meses e 08 dias como de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria. Excluindo o lapso temporal de 08 anos, 08 meses e 23 dias em que a Recorrente exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica.

5.
As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica
. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor.

6. Sentença reformada para procedência. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

(TJ-MT 10002483620188110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 4/5/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 6/5/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de reexame necessário de sentença,
RATIFICO INTEGRALMENTE
ao ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023